Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESPRENDIMENTO DE REVESTIMENTO DA FACHADA DE PRÉDIO. AVARIAS EM VEÍCULO ESTACIONADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. O autor ajuizou ação contra o condomínio réu objetivando a reparação dos danos materiais decorrentes da queda de uma pastilha de revestimento que teria se desprendido da fachada do edifício e atingido o seu veículo.
2. Trata-se de recurso (ID26007393) interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar R$ 700,00 ao autor, a título de danos materiais.
3. Nas razões recursais, sustenta ausência de responsabilidade, uma vez que a convenção do Condomínio Edifício Montenegro não prevê indenizações a danos causados aos veículos dos condôminos. Aduz precariedade da prova testemunhal e documental, em razão da existência de incongruência entre os depoimentos da testemunha Verônica e do autor/recorrido quanto ao horário em que ocorreu o fato, bem como da ausência de fotos ou vídeos que demonstrem com precisão as avarias do veículo. Alega a existência de culpa concorrente, porquanto o autor/recorrido tinha conhecimento da necessidade de manutenção das pastilhas do edifício, porém continuava estacionando seu carro próximo à fachada do prédio. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
4. Dispõem os art. 186 e 927 do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
5. Desse modo, o condomínio está obrigado a guardar o prédio com segurança e mantê-lo em condições de uso, a fim de evitar danos a terceiros. (Acórdão 561306, 20100112301088ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/1/2012, publicado no DJE: 27/1/2012. Pág.: 248).
6. No caso, restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre as avarias do veículo e a queda da pastilha da fachada do edifício, conforme prova produzida em audiência, onde a testemunha Verônica foi incisiva ao dizer que viu “exatamente a hora em que um revestimento do prédio caiu em cima do capô do carro dele” (ID26007378 – 1 min e 18 seg.).
7. Assim, verifica-se que o condomínio réu/recorrente agiu de forma negligente ao deixar de efetuar os devidos reparos na fachada do edifício, o que gerou danos ao veículo do demandante, razão pela qual deverá responder pelos prejuízos devidamente demonstrados (nota fiscal - ID26007136).
8. Por fim, não há qualquer prova da concorrência de culpa, pois o autor/recorrido, ao estacionar seu veículo em área comum do condomínio, exerceu uma faculdade que lhe cabia, não podendo ser responsabilizado pelo evento danoso.
9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.